Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-25.2017.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000270-25.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0001-00 (EMBARGADO), SIDNEI AGOSTINHO BENETI FILHO - CPF: 272.931.888-70 (ADVOGADO), MARIANA TORRES DA COSTA RODRIGUES - CPF: 350.534.178-90 (ADVOGADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (EMBARGANTE), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RETENÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO E CLÁUSULA PENAL – APLICABILIDADE EM FAVOR DA AUTORA –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO -
ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RETIFICAÇÃO PONTUAL DA FUNDAMENTAÇÃO DO ARESTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3.
Reconhecida inexatidão que, presente na fundamentação do aresto, não influencia no resultado do julgamento, é de ser sanado o vício pela via dos embargos de declaração, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
MBR ALIMENTOS LTDA.,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 191871662).

A ora embargante alega a ocorrência de contradição e omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID 193375661).

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 194826172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a
contradição
que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto, resta evidenciado nos autos que foi a empresa ré/reconvinte/apelante, ora embargante, quem deu causa ao inadimplemento contratual, do qual advieram prejuízos materiais suportados pela empresa autora/reconvinda/apelada, ora embargada.

Com efeito, a retenção do valor devido pela autora/reconvinda/apelada,

ora embargada, referente aos contratos de 2015, deu-se por culpa exclusiva da ré/reconvinte/apelante, ora embargante, que contrariamente à expressa previsão contratual, a qual vedava a cessão e transferência, no todo ou em parte, dos direitos e obrigações oriundas do contrato, sem a prévia anuência da outra parte (Cláusula 18.2 do contrato firmado em 31/10/2014 – ID 185557651), assim o fez, cedendo ao Banco Daycoval os crédito que a ela pertencia, o que, inclusive, culminou com a intimação da parte autora/reconvinda/apelada, ora embargada, para que procedesse ao depósito judicial de 30% (trinta por cento) dos créditos devidos à ré/reconvinte/apelante, ora embargante.

Ou seja, a retenção do pagamento dos créditos referentes aos produtos entregues no ano de 2015, deu-se ante o dever de quitação pela autora/reconvinda/apelada, ora embargada,

junto ao Banco Daycoval, em razão da cessão indevida dos créditos pela própria ré/reconvinte/apelante, ora embargante.

Logo, ante a cessão dos créditos pela ré/reconvinte/apelante, ora embargante, ao Banco Daycoval, deixou de ser ela a credora dos valores advindos do contrato firmando em 31/10/2014, referentes aos produtos entregues no ano de 2015, de maneira que perfeitamente cabível a retenção do pagamento pela autora/reconvinda/apelada, ora embargada.

Aliás, convém trazer à colação o que prevê a Cláusula 9.5, alínea “a”, do Contrato de Fornecimento de Produtos, relativo à obrigação firmada para o ano de 2015:

“9.5 Retenção de Valores Devidos à Fornecedora (a) Não obstante o procedimento descrito nesta Cláusula, caso a qualquer momento durante a defesa de uma Reivindicação de Terceiros a Ambev entenda que as chances da Reivindicação de Terceiros em questão acarretar em Perda para a AmBev ou qualquer outra parte indenizável são “prováveis” (ou “possíveis”), segundo a metodologia utilizada pela Ambev para fins contábeis, a AmBev poderá reter dos pagamentos devidos à Fornecedora o valor referente aos cálculos estimados pela Ambev para a eventual liquidação da reivindicação de terceiros, os quais serão estipulados também segundo a metodologia utilizada pela Ambev para fins contábeis (o “Montante Estimado de Perda”)”
. (ID 185557651 - Pág. 4 - fls. 85)

Como se isso não bastasse, tal contrato (entrega dos produtos no ano de 2015) não tem qualquer relação com aquele instrumento contratual firmado para entrega do produto (milho) no ano de 2016, ao qual restou a ré/reconvinte/apelante, ora embargante, inadimplente, de modo que não se sustenta a alegação de que o produto apenas não foi entregue, no ano de 2016, em razão da retenção/inadimplência de valores pela autora/reconvinda/apelada, , ora embargada, referente ao ano de 2015.

Ora, em relação ao contrato firmado em 20/03/2015, relativo à entrega de grãos de milho para o ano de 2016, por expressa previsão contratual, deveria a ré/reconvinte/apelante, ora embargante, fornecer o produto para depois exigir o respectivo pagamento, consoante prevê a Cláusula 8. Senão vejamos:

“8 – Condições de Pagamento

8.1 O pagamento será realizado pela Contratante conforme prazo estabelecido no Pedido de Compras, desde que o Fornecedor esteja adimplente com suas obrigações”
. (ID 185557653 - Pág. 6 - fls. 110)

No caso, a fornecedora ré/reconvinte/apelante, ora embargante, não estava adimplente com a sua obrigação correspondente, dado que não procedeu à entrega de nenhum produto constante dos pedidos realizados pela autora/reconvinda/apelada, ora embargada, naquele ano de 2016, o que deu ensejo à aquisição de grãos por esta junto a outras empresas, pelo valor de R$ 3.653.058,65 (três milhões seiscentos e cinquenta e três mil reais e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), a fim suprir a falta de fornecimento pela empresa ré/reconvinte/apelante, ora embargante.

Como se vê, não há que se falar em inadimplemento contratual pela parte autora/reconvinda/apelada, ora embargada, com o que resta afastada a tese de exceção de contrato não cumprido alegada pela ré/reconvinte/apelante, ora embargante.

Com efeito, a exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte, o que não se evidencia na hipótese.

Diante desse contexto, cabível a compensação desse valor dispendido (R$ 3.653.058,65) com o saldo retido de 70% (R$ 2.259.453,94) devido pela autora/reconvinda/apelada,
ora embargada,
à
ré/reconvinte/apelante, ora embargante
, remanescendo a diferença de R$ 1.393.604,71 (um milhão trezentos e noventa e três mil e seiscentos e quatro reais e setenta e um centavos) - referente ao saldo do acréscimo de custo decorrente do inadimplemento - a ser paga pela
ré/reconvinte/apelante, ora embargante
; bem como a aplicação da multa contratual, representada pelo montante de R$ 121.742,10 (cento e vinte e um mil setecentos e quarenta e dois reais e dez centavos), segundo o previsto nas Cláusulas 7.3, 7.4, 7.5, 9.2 e 10.4, dos Termos Gerais de Fornecimento de Produtos e Outras Avenças.
Verbis
:

“7.3. Em caso de descumprimento do cronograma pelo fornecedor, a Ambev poderá i) cobrar multa por dia de atraso proporcionalmente ao valor da contratação; ii) exigir indenização; iii) transferir o fornecimento no todo ou em partes a terceiros, às expensas do Contratado/Fornecedor; iv) rescindir a contratação
.

7.4. Caso a Fornecedora deixe de cumprir qualquer prazo de entrega de Produtos, deverá pagar à Ambev uma multa que será calculada sobre o valor da diferença entre os custos decorrentes do presente Termo e os custos decorrentes de eventual importação e/ou comercialização com terceiro
. Para efeito de cálculo, para entrega em: [...].

7.5. A diferença entre os custos decorrentes do Pedido de Compras e os custos decorrentes de eventual importação e/ou comercialização com terceiro, será arcada integralmente pela Fornecedora por meio de utilização de créditos de pagamentos em aberto da Ambev e/ou emissão de duplicata ou ainda depósito direto em conta corrente da Ambev, no prazo de 30 (trinta) dias úteis da comunicação pela Ambev
sob pena de multa diária de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor da diferença
.

[...].

9.2. Para cada inadimplemento,
a Ambev poderá aplicar à Fornecedora multa não compensatória de 10% (dez por cento) sobre a média de faturamento anual do Contrato
, devendo para isso conferir prazo de cura, de 10 (dez) dias, através de notificação escrita.

[...].

10.4. A rescisão por inadimplemento ensejará aplicação à Parte inadimplente
de multa não compensatória equivalente a 20% (vinte por cento) sobre a média de faturamento dos últimos 12 (doze) PC's, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos. Não havendo faturamento de 12 (doze) PC's, o cálculo será realizado sobre os PC's que foram efetivamente assinados.”
(ID
185557653
- Pág. 5/
185557654
- Pág. 1 - fls. 109/111)

A propósito, convém trazer à colação o pactuado pelas partes seja na Cláusula 11 do Contrato de Fornecimento de Produtos seja na Cláusula 16 dos Termos Gerais de Fornecimento de Produtos e Outras Avenças:

“
11 – DA COMPENSAÇÃO

A Fornecedora, desde já, autoriza a Ambev a compensar, a qualquer momento e independentemente de notificação prévia, todos e quaisquer valores a ela devidos pela Ambev, inclusive, mas não se limitando ao Preço, com e contra todos e quaisquer valores por ela devidos à Ambev, inclusive, mas não se limitando,
a valores devidos em virtude de indenização nos termos da Cláusula 8 e multas devidas nos termos deste Contrato
.” (sic)
(ID
185557651
- Pág. 4 – fls. 85)

“
16 -

DA COMPENSAÇÃO

Poderá ser efetuada a compensação de valores devidos pela Ambev à Fornecedora contra valores devidos pela Fornecedora à Ambev
, nos termos da legislação aplicável.”

Logo, diante da inadimplência da parte
ré/reconvinte/apelante, ora embargante
, é de se julgado procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pleito reconvencional, com o que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024